Tribunal: STJ
Processo: 2148684-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861995 - SP (2025/0047054-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA OLIVALVES FIORE - SP268545
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA
ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa
1.
à legitimidade para a cobrança da totalidade do valor dos
honorários advocatícios, demandaria o reexame das provas dos
autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 28f21252-7612-41a3-9fee-f8766632431e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861995 - SP (2025/0047054-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA OLIVALVES FIORE - SP268545
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA
ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa
1.
à legitimidade para a cobrança da totalidade do valor dos
honorários advocatícios, demandaria o reexame das provas dos
autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DE VIVO, CASTRO, CUNHA E
WHITAKER ADVOGADOS contra decisão monocrática de fls. 361-364 e-STJ, da lavra
deste signatário, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
.
manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, fora interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 147 e-STJ):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença referente à verba
sucumbencial fixada em 10% sobre o proveito econômico da demanda principal.
Documento eletrônico VDA49783629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 7bb24159-385a-43a0-94c2-b122fdd15c4d

Critério de fixação da correção e juros moratórios fixados em acórdão proferido
no julgamento do recurso de apelação: atualização da dívida a partir de janeiro
de 2014 com acréscimo de juros de mora desde a citação. Recurso parcialmente
provido.

Opostos embargos de declaração (fls. 153-157 e-STJ), esses foram
rejeitados (fls. 166-169 e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 216-213 e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos artigos 22, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, além de dissídio
jurisprudencial, sustentando, em suma, que somente a parte ora recorrente “buscou a
correta adequação de seus honorários e, desta forma, resta claro que tão somente ele
faz jus ao seu recebimento”, afirmando, assim, ser “a única parte legítima para
executar e receber a integralidade dos honorários arbitrados em 10% sobre o valor do
”.
proveito econômico
Contrarrazões às fls. 252-260 e-STJ.
Em juízo provisório de admissibilidade (fls. 279-281 e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) não cabimento
da alegação de ofensa a dispositivo constitucional em sede especial; b) não ter sido
demonstrada a vulneração aos dispositivos legais apontados como violados; c)
aplicação do óbice da Súmula 7/STJ; e d) no tocante a alínea "c" do art. 105 da
Constituição Federal, não foram atendidos os requisitos previstos nos art. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e no art. 255 do RISTJ, ante a ausência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
Em desfavor da referida decisão, interpôs a parte recorrente o respectivo
agravo (art. 1.042 do CPC/2015), em cujas razões pugnou pelo processamento de seu
recurso especial.
Contraminuta às fls. 320-328 e-STJ.
Em julgamento monocrático (fls. 361-364 e-STJ), este signatário conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o fundamento da aplicação
do óbice da Súmula 7/STJ, com relação à verificação acerca do direito à totalidade da
verba honorária objeto de cumprimento de sentença nos autos.
Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente agravo interno (fls. 374-
390 e-STJ), insurgindo-se contra a negativa de provimento do recurso especial, sob o
argumento do não cabimento da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, afirmando a
desnecessidade de revolvimento da matéria fático-probatória para análise da
pretensão exposta na petição de recurso especial. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida.
Impugnação às fls. 395-397 e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49783629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 7bb24159-385a-43a0-94c2-b122fdd15c4d

VOTO

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Com relação à aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, deve ser mantida a
1.
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a pretensão recursal
à verificação acerca do direito à totalidade da verba honorária objeto do cumprimento
de sentença objeto dos presentes autos.
No caso em tela, o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento,
manteve a decisão agravada, nessa parte, pronunciando-se nos seguintes termos (fls.
150-151 e-STJ):

De resto, não é possível reconhecer a legitimidade do Agravante para
recebimento integral da verba honorária, eis que o escritório Exequente
consignara no substabelecimento a reserva de apenas 2/3 dos honorários
: “Ainda, tendo em vista que o escritório DE Vivo, Whitaker e
sucumbenciais
Castro Advogados foi quem efetivamente patrocinou a demanda desde o seu
ajuizamento até o presente momento, deve lhe ser reservado 2/3 (dois terços)
do valor dos honorários de sucumbência, nos termos dos artigos 22, § 3o, ambos
da Lei 8.904/1994, referente a atuação até a sentença, e proporcionalmente pelo
tempo que atuou referente ao último 1/3 que deve ser dividido da data da
sentença até o transito em julgado.” (fls. 137).
Em face do reconhecimento do excesso de execução, o Exequente deve pagar
honorários advocatícios em favor do advogado do Executado fixados em 10% da
diferença entre o valor pretendido por eles e o montante atualizado da dívida,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [grifou-se]

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da
demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa à
,
legitimidade para a cobrança da totalidade do valor dos honorários advocatícios
demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela
.
Súmula 7 do STJ
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO
QUE IMPORTARIA NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, BEM
Documento eletrônico VDA49783629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 7bb24159-385a-43a0-94c2-b122fdd15c4d

COMO NO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É desnecessário discutir se houve, ou não, sucessão universal, pois, ainda
que a sucessão tenha sido parcial, o autor provou a legitimidade passiva do
agravante nesta ação de cobrança de honorários, ao colacionar o Contrato de
Prestação de Serviços Profissionais e a Notificação de Resilição desse contrato,
realizada pelo réu, HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.
2. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas
entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se
admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(Terceira Turma, AgInt no AREsp 1.058.549/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, unânime, DJe de 6.12.2018)

RECURSOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
LEGITIMIDADE
DO
ADVOGADO
SUBSTABELECIDO, SEM RESERVA DE PODERES, PARA COBRAR A
VERBA HONORÁRIA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA
INSTÂNCIA LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS FIXADOS EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO LIQUIDADA.
ILIQUIDEZ DA VERBA PROFISSIONAL EXECUTADA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS COM BASE NO § 4o DO ART. 20 DO CPC/73. REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE CARÁTER IRRISÓRIO OU
EXORBITÂNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Concluiu o eg. Tribunal local, com base nos elementos fático-probatórios, que
o advogado exequente é parte legitima para cobrar os honorários advocatícios
de sucumbência, uma vez que constituído nos autos mediante
substabelecimento, sem reserva de poderes. A revisão da mencionada
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. O cumprimento da sentença foi extinto, pelas instâncias ordinárias, em razão
da iliquidez do valor dos honorários profissionais cobrados, porquanto arbitrado
em percentual sobre a condenação, a qual, por sua vez, encontra-se pendente
de liquidação. Desse modo, a pretensão recursal do causídico também é
frustrada pelo referido óbice sumular.
3. A modificação dos valores fixados a título de verba honorária somente é
possível se forem irrisórios ou exorbitantes, circunstância que não está presente
no caso, em que fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 20, § 4o, do CPC/73. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Recursos especiais não conhecidos.
(Quarta Turma, REsp 1.326.372/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, unânime,
DJe de 14.3.2017)

Por fim, destaca-se que esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido
de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos
do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.
Documento eletrônico VDA49783629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 7bb24159-385a-43a0-94c2-b122fdd15c4d

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp
786.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Ministro
26/04/2016
16/05/2016
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
19/05/2015
22/06/2015
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 7bb24159-385a-43a0-94c2-b122fdd15c4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.995 / SP
Número Registro: 2025/0047054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001952820238260309
10123802820168260309
1952820238260309
195282023826030910123802820168260309
20240000132678
20240000685963
21486842720238260000 2148684272023826000050000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA OLIVALVES FIORE - SP268545
AGRAVANTE : DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA OLIVALVES FIORE - SP268545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
Documento eletrônico VDA50100166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 42ff8b9b-f8da-4416-93a9-f5a2af66bbcc

GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA OLIVALVES FIORE - SP268545
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 42ff8b9b-f8da-4416-93a9-f5a2af66bbcc